Tribunal: TJES
Processo: 0004372-81.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Poluição
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004372-81.2016.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE VIANA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR DANO AMBIENTAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DEVER DE REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. DANO MORAL COLETIVO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo visando à condenação do Estado à regularização ambiental do Complexo Penitenciário de Viana (CPV), com a cessação de danos ambientais, recuperação de áreas degradadas e indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais. O pedido fundamenta-se em inquérito civil e relatório técnico do IEMA, os quais apontam ausência de licenciamento ambiental, lançamento de esgoto in natura, descarte inadequado de resíduos, queima de colchões, captação irregular de água em APP e outras infrações ambientais. A sentença julgou procedente o pedido, determinando diversas obrigações de fazer e não fazer, além da indenização integral dos danos ambientais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão administrativa do Estado na gestão ambiental do Complexo Penitenciário de Viana; (ii) avaliar se há violação ao princípio da separação dos poderes pela imposição judicial de obrigações ao Poder Executivo; (iii) definir se há dano moral coletivo indenizável; e (iv) estabelecer o marco inicial correto dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão administrativa do Estado resta evidenciada pelas provas constantes nos autos, incluindo laudos técnicos do IEMA, que apontam o descumprimento das normas ambientais mesmo após anos do ajuizamento da ação, persistindo práticas lesivas ao meio ambiente natural, do trabalho e artificial.

A atuação do Judiciário, ao impor medidas concretas para a implementação de políticas públicas voltadas à tutela ambiental, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF (Tema 698 da Repercussão Geral) e do STJ, que admitem a intervenção judicial em hipóteses de omissão ou deficiência grave na prestação de serviços fundamentais.

O dano moral coletivo decorre in re ipsa, diante da lesão ao meio ambiente como bem jurídico difuso e essencial à coletividade, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento individual. A jurisprudência do STJ reconhece que a degradação ambiental enseja reparação moral coletiva, com função pedagógica e dissuasória.

Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula n.º 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento judicial, conforme Súmula n.º 362 do STJ, sendo essa a única alteração necessária na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A omissão administrativa na gestão ambiental de estabelecimento prisional configura violação ao dever estatal de proteção ao meio ambiente e autoriza a responsabilização civil objetiva.

A intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando comprovada a inércia estatal na efetivação de direitos fundamentais, não havendo afronta ao princípio da separação dos poderes.

A ocorrência de degradação ambiental configura, por si só, dano moral coletivo, sendo devida a respectiva indenização, independentemente de prova de abalo à coletividade.

Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento judicial do valor da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 23, III e VI, 225, caput e § 3º; Lei 6.938/81, arts. 3º, I, e 10; Lei 9.433/97, art. 12; Lei 12.305/10, art. 20, II, "b"; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 698 da Repercussão Geral; STF, ARE 1545472 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12.08.2025; STJ, REsp 1.804.607/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.09.2019; STJ, REsp 2.226.764/MT, Rel.ª Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 12.11.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.699.877/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 820.193/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.02.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004372-81.2016.8.08.0050

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública com pedido de condenação do Estado do Espírito Santo a regularizar ambientalmente o Complexo Penitenciário de Viana (CPV), de modo a cessar a poluição hídrica e do solo, recuperar as áreas degradadas e indenizar os danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados.

Como fundamento do pedido, o Ministério Público, com base em Inquérito Civil (n.º 2016.0020.1493-40) e em Relatório Técnico do IEMA (Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), informou que o CPV operava sem licença ambiental, lançava esgoto
in natura
ou mal tratado em afluente do Ribeirão Santo Agostinho (Bacia do Rio Jucu), dispunha resíduos sólidos (lixo e hospitalar) inadequadamente no solo, realizava queima de colchões a céu aberto e captava água de poços em APP (Área de Preservação Permanente) sem a necessária outorga.

Após o regular processamento do feito, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 430-442, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“PELO EXPOSTO, CONDENO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A:

A) NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE VIANA:

A.1) SE ABSTER IMEDIATAMENTE DE:

A.1.1) lançar efluentes sem tratamento, no corpo hídrico e sem a necessária outorga de recurso hídrico;

A.1.2) lançar no solo quaisquer resíduos ou efetuar o transporte e destinação inadequados de resíduos sólidos de saúde e de construção civil;

A.1.3) lançar inadequadamente no solo, lodo proveniente do esgotamento em APPs;

A.1.4) captar água mediante abertura de poços escavados, enquanto não apresentados os respectivos estudos hidrogeológicos, elaborada a legislação que regulamente esse tipo de atividade potencialmente poluidora e obtidas as outorgas necessárias;

A.1.5) praticar a suinocultura, até que devidamente licenciada;

A.1.6) promover a queimada, a céu aberto, de quaisquer tipos de resíduos sólidos.

A.2) PROVIDENCIAR:

A.2.1) a elaboração de estudo de impacto ambiental, no prazo de 06 meses;

A.2.2) o regular licenciamento ambiental, no prazo de 01 ano;

A.2.3) a recuperação dos taludes próximos às ETES, no prazo de 06 meses;

A.2.4) a elaboração e execução do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, assinado por quem tenha Anotação de Responsabilidade Técnica, no prazo de 06 meses;

A.2.5) a elaboração de PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada, contemplando todos os itens acima e outros, de modo a assegurar a reparação de todos os danos ambientais, inclusive os que não tenham sido identificados até o momento da propositura da ação, no prazo de 01 ano, e;

A.3) PROMOVER:

A.3.1) a recuperação e manutenção das Estações de Tratamento de Esgoto que atendem ao Complexo, por meio de projeto assinado por quem tenha Anotação de Responsabilidade Técnica, no prazo de 01 ano, e;

B) INDENIZAR INTEGRALMENTE TODOS OS DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS POR SUA CONDUTA OMISSIVA, EM MONTANTE A SER APURADOS POR LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, REVERSÍVEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VIANA, AO TEMPO EM QUE RESOLVO O MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 487, I DO CPC.

Sem custas e honorários.”

O Magistrado levou em consideração as provas produzidas nos autos e o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de destacar a omissão estatal, como se vê no seguinte trecho do
decisum
:

“Veja que esta demanda já tramita há 04 anos e não existe, até hoje, prova suficientemente convincente de que algo de relevo tenha sido feito a respeito.

Não bastassem todos os episódios acima mencionados, o inteiro teor do Processo administrativo n. 73899135 - que segue juntado às fls. 275/332 - serve muito mais para demonstrar a omissão estatal do que para comprovar que alguma providência efetiva tenha sido adotada para a solução do impasse. É que, conforme se nota de sua leitura, a SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça teria se reunido com o MPES e com o lEMA para tratar das ‘não conformidades’ encontradas nos estabelecimentos prisionais capixabas no início do ano de 2016 (fI. 278), porém não existem provas de que as operações tenham progredido muito ao longo do tempo, pois até a data de sua juntada a estes autos - ocorrida em junho de 2018 -, pouco ou quase nada havia sido efetivamente feito.

Algo bem próximo se observa em relação à obtenção da autorização ambiental para utilização de poços artesianos (outorga de captação), ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos da saúde, à destinação irregular de resíduos sólidos da construção civil, às obras necessárias à recuperação do talude e às demais práticas relatadas às fls. 345/416, dos quais, embora existam alegações a respeito, há apenas uma prova: a de que o Estado, por intermédio da SEJUS, teria, anos depois do ajuizamento desta demanda, celebrado convênio com o Município de Viana tendo por objeto apoio financeiro e prestação de serviços para coleta, transporte de lixo e destinação final de resíduos nas unidades prisionais do CPV (fls. 374/387), o que embora possa amenizar os danos causados por sua omissão, não solvem o problema. No mais, existem meras alegações, documentos em suposta fase de obtenção e fotografias praticamente impossíveis de permitirem a localização exata do ambiente fotografado e/ou a data em que teriam sido tiradas, meros e compromissos à adoção de providências, insuficientes, portanto, para comprovar os fatos lá mencionados, e o que é mais importante: a efetivação de tais providências.

A bem da verdade, apenas a prática da suinocultura realmente parece ter sido, realmente, desativada, e, ainda assim, após o ajuizamento desta demanda.

Ora, o artigo 10 da Lei 6.938/81 é bastante claro ao exigir o licenciamento ambiental previamente a qualquer atividade potencial ou efetivamente poluidora, licenciamento este que deve vir instruído com a avaliação de impactos ambientais (artigo 9º, III). De sua vez, a Lei n. 12.305/10 exige a elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos por todos aqueles que, como o Complexo Penitenciário de Viana, geram resíduos perigosos (art. 20, II, "b"), ao passo que a Lei n. 9.433/97 impõe a obtenção de outorga de recursos hídricos previamente ao lançamento de esgoto e demais resíduos líquidos ou gasosos em corpo de água (art. 12).

Todos esses deveres foram violados pelo Estado, em razão de sua atitude omissiva.

Esta omissão vem rendendo ensejo a que diversos meio-ambientes sejam lesados, simultaneamente. Afinal, se meio ambiente é o ‘conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas’ (Lei 6.938/81, art. 3º, I), não é preciso muito esforço para se concluir que o meio ambiente natural está sendo violado pelo despejo de efluente em um córrego contribuinte do Ribeirão Santo Agostinho e pela falta de gerenciamento de resíduos sólidos, por exemplo, enquanto o meio ambiente do trabalho está sendo atingido negativamente pelo precário e irregular armazenamento de resíduos de serviço de saúde (RSS), ao passo que o meio ambiente artificial dos encarcerados vem sendo prejudicado pelo alojamento e distribuição inadequados da água fornecida pela companhia de abastecimento.

Portanto, havendo omissão estatal a este nível, o Poder Judiciário se encontra perfeitamente autorizado a emitir as ordens de caráter coercitivo que entenda suficientes para implementação das políticas públicas necessárias para a sanação dos problemas.”

Os autos, então, vieram a esta Instância recursal por força tanto da Remessa Necessária, quanto da Apelação Cível interposta pelo Estado, ora Apelante, no (id 6733811), na qual alega que a Sentença deve ser reformada porque não teria havido omissão administrativa, já que adotou medidas com vistas à regularização ambiental do CPV.

Sustenta, também, que a Sentença violou o princípio da separação dos poderes quando impôs, ao Poder Executivo, obrigações no âmbito de políticas públicas e que não houve prova de danos morais coletivos indenizáveis, pois não se verificou lesão intolerável a valores fundamentais da sociedade.

Defende, por fim, que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária constante na Sentença está equivocado, porquanto deveria ser a data da fixação judicial (arbitramento) - e não o evento danoso.

Com estas informações a respeito dos fatos que deram origem à demanda em julgamento, necessário destacar, em início de fundamentação, que o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 698 da Repercussão Geral, fixou a seguinte Tese Jurídica (na parte que importa ao caso concreto):

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. (...).”

A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais nos casos de ausência ou omissão grave do serviço, aliás, tem sido reiterada em diversos julgados do STF, a exemplo do seguinte aresto:

Segundo agravo regimental e agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
Direito ambiental. Ação civil pública. Rio Banca da Velha. Poluição hídrica. Ocupação irregular da faixa de proteção ambiental. Assoreamento. Legitimidade passiva ad causam do Município e do Estado do Rio de Janeiro e da CEDAE. Omissão do Poder Executivo em promover direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado. Legítima intervenção do Poder Judiciário
. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal
. 2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.842/RJ, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que a promoção de melhorias no serviço de saneamento básico é de competência comum de todos os entes federados, não pertencendo, portanto, à esfera exclusiva de atuação dos municípios. 4. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravos regimentais não providos. 6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. (ARE 1545472 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2025 PUBLIC 14-08-2025). (Sem grifo no original).

Na mesma linha da orientação do STF, o STJ também possui inúmeros julgados com o entendimento de que, na omissão do Poder Público, não há violação à separação dos poderes quando o Judiciário determina a adoção de medidas voltadas à realização de direitos fundamentais. Neste sentido:

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENXURRADAS E ALAGAMENTOS. OBRAS DE DRENAGEM EM PROL DO MEIO AMBIENTE. PREJUÍZO À SAÚDE PÚBLICA. RISCO DE VIDA DA POPULAÇÃO. PROTEÇÃO POR VIA DA ACP. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal a quo que, com argumento na proteção do princípio da separação dos Poderes, denegou o pleito de realização de obras de drenagem no Município de Dourados, necessários para conter os alagamentos, devastação das áreas florestais pela força das águas, queda de muros causada pelas enxurradas, abertura de crateras que tomam as ruas da cidade, causando risco à saúde e à vida das pessoas. 2. Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul ajuizou Ação Civil Pública visando obrigar os recorridos a adotar providências quanto à adequação e à manutenção do sistema de drenagem de água pluviais em alguns bairros do Município de Dourados, notadamente no Centro Social Marista de Dourados (bairro João Paulo II), Jardim Universitário, Jardim das Primaveras e nos Altos do Indaiá. Argumenta que inexiste sistema eficiente de drenagem de águas dos rios nos locais apurados, por falta tanto de estrutura física como de manutenção ou improficiência dos sistemas implantados. 3. Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de intervenção judicial em matéria de saneamento, ante a morosidade em se implementar o sistema de drenagem de águas pluviais no Município de Dourados. 4. Nesse diapasão, observa-se que há contradictio in adjecto no acórdão recorrido, uma vez que ele demonstra claramente ter havido sérios alagamentos em certos bairros da cidade e que o responsável seria o Executivo através de projetos de drenagem, contudo não considera violados os arts. 2º, I e III, e 3º da Lei 11.445/2007 e o art. 3º da Lei 8.080/1990. Ao reverso, o aresto eterniza a omissão do Executivo, engessando o Judiciário. 5.
Consoante a posição do Supremo Tribunal Federal: "O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes"
(AI 708.667 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/2/2012). Nesse sentido: RE 595.595 AgR/SC - Rel Min. Eros Grau, julgado em 28.4.2009, DJe 29.5.2009. 6.
O STJ tem firme orientação de que, ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
(REsp 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). 7. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras de drenagem, tem o Judiciário legitimidade para exigir o cumprimento da norma. REsp 575.998/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 16.11.2004, e REsp 429.570/G0, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 22.3.2004. 8. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.804.607/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 11/10/2019). (Sem grifo no original).

AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA CONTRA A MUNICIPALIDADE. CONJUNTO HABITACIONAL IMPLANTADO ÀS MARGENS DE CURSO D'ÁGUA. DEGRADAÇÃO DE BACIA FLUVIAL E DE AUSÊNCIA DE SISTEMA DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETENSÃO AUTORAL QUE VISA CONFORMAR POLÍTICA PÚBLICA COM A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DO STF. ART. 267, VI, DO CPC. PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 1. A promoção da ação civil pública, com o objetivo de conformar a implantação de políticas públicas com a proteção do meio ambiente, encontra previsão no próprio texto constitucional (art. 129, II e III, da CF), por isso se revelando, na espécie, inadequada a aplicação do art. 267, VI, do CPC, sob o argumento da ausência de possibilidade jurídica do pedido. 2. Como explica HUGO NIGRO MAZZILLI, "A ação civil pública ainda se presta para que o Ministério Público possa questionar políticas públicas, quando do exercício de suas funções no zelo para que os Poderes Públicos e os serviços de relevância pública observem os direitos assegurados na Constituição" (A defesa dos interesses difusos em juízo. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 141). 3. Em caso assemelhado ao presente, a Primeira Turma do STJ decidiu que "O Ministério Público detém legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública que objetiva a implementação de políticas públicas ou de repercussão social, como o saneamento básico ou a prestação de serviços públicos" (AgRg no AREsp 50.151/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/10/2013), ao passo que sua Segunda Turma, também em tema análogo, assentou que "A omissão injustificada da administração em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana não deve ser assistida passivamente pelo Poder Judiciário" (REsp 1.041.197/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 16/09/2009). Nesse mesmo rumo, a Excelsa Corte assentou que "Mostra-se consentâneo com a ordem jurídica vir o Ministério Público a ajuizar ação civil pública visando ao tratamento de esgoto a ser jogado em rio. Nesse caso, não cabe cogitar da impossibilidade jurídica do pedido e da extinção do processo sem julgamento do mérito."(RE 254.764/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2011). 4.
Da mesma sorte, em se cuidando de ação civil pública direcionada contra a Administração Pública, objetivando a implementação de políticas públicas, o STF tem entendimento consolidado no sentido de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes"
(AI 739.151 AgR, Rel.ª Ministra ROSA WEBER, DJe 11/06/2014 e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 10/04/2012), cuja compreensão, não há negar, afasta, no presente caso, o argumento relativo à impossibilidade jurídica dos pedidos formulados pelo Parquet autor. 4. Recurso especial do Ministério Público catarinense provido. (REsp n. 1.150.392/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016). (Sem grifo no original).

Não há falar, portanto, em violação à separação dos poderes porque, na hipótese dos autos, restou cabalmente comprovada a omissão estatal em relação aos danos indicados na petição inicial,
data maxima venia
do Apelante.

Impende ressaltar, por oportuno, que já nesta Instância
ad quem
o Estado Apelante, ciente da robusta prova produzida pelo Ministério Público e dado o longo lapso temporal desde a última avaliação realizada pelo IEMA, pleiteou (id 8735070) fosse oficiado ao referido órgão ambiental “
para proceder a uma nova vistoria in loco, com a máxima urgência, a fim de esclarecer a situação atual da ETE's (estações de tratamento de esgoto) localizadas no complexo penitenciário de Viana, bem como sobre as condições dos taludes adjacente às ETE’s
”.

Este aludido requerimento foi deferido (id 10318559) e o laudo da nova vistoria foi acostado nos ids 13212469, 13212471 (página 27) e 13212472 (páginas 02-04), os quais resultaram na seguinte conclusão:

“Após realização de vistoria no dia 31/03/25 em atendimento do referido documento do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, quando fora realizada uma verificação nas Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs), informamos que foram constatadas diversas inconformidades em uma das estações e adjacências, tais como: locais de disposição de lodo inoperante, as estruturas (escadas) de acesso a parte superior das estações estão todas em estado precário de conservação, foi observada nas proximidades da estação elevatória de esgoto bruto a disposição de efluentes de cozinha em canal de água sem nenhum tratamento e o lançamento de efluentes ‘tratados’ em área alagada, o que não é permitido. Logo, pode estar havendo grandes possibilidades de estar ocorrendo diversos lançamentos de efluentes em corpo hídrico, sem qualquer tipo de tratamento ou com tratamento deficiente, e com a consequente redução significativa da qualidade das águas do curso d’água que perpassa o presídio e o Ribeirão Santo Agostinho. Estas são algumas inconformidades constatadas, podendo haver outras, haja vista que o município é o Ente competente e encontra-se habilitado a execução do processo de licenciamento ambiental do Complexo Penitenciário de Viana.” (Id 13212469).

Portanto, mesmo com a ausência de laudos e relatórios referentes a monitoramentos de efluentes e do corpo receptor dos efluentes “tratados”, podemos inferir algumas inconformidades que ficaram evidentes: locais de disposição de lodo inoperante, as estruturas (escadas) de acesso a parte superior das estações estão todas em estado precário de conservação, foi observada nas proximidades da estação elevatória de esgoto bruto a disposição de efluentes de cozinha em canal de água sem nenhum tratamento e o lançamento de efluentes ‘tratados’ em área alagada, sendo que esta prática não é permitida.” (Id 13212472, página 04).

A permanência, desde 2016 (ano de ajuizamento da demanda) dos fatos descritos na petição inicial - e fartamente citados e reproduzidos na Sentença - justifica, portanto, as obrigações de fazer e não fazer determinadas pelo MM. Juiz
a quo
, à míngua de prova atual de eliminação ou diminuição dos danos causados ao meio ambiente.

Ademais, os prejuízos causados ao meio ambiente (exemplos: no sistema de tratamento dos esgotos sanitários do CPV, o efluente tratado é lançado em um córrego sem denominação definida, ausência de outorga para lançamento de efluente em corpo hídrico, ETEs com alto grau de deterioração, poços para captação de água para uso agrícola da unidade e irrigação das mudas de eucalipto foram e estão sendo escavados em APP do afluente do Ribeirão Santo) implicam, sim, no dever do Apelante de reparar os danos patrimoniais e indenizar os danos extrapatrimoniais coletivos, como, aliás, concluiu o STJ em julgado assim ementado:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL COLETIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. RESTABELECIMENTO DE CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que afastou a condenação por dano moral coletivo em ação civil pública ambiental, proposta em razão do transporte irregular de 43,27m3 de madeira sem autorização do órgão ambiental competente. 2. O juízo de primeiro grau reconheceu o dano moral coletivo e fixou indenização no valor de R$ 10.000,00. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso reformou a sentença, entendendo que a conduta não causou intranquilidade social ou alteração significativa na ordem social ou na qualidade de vida da comunidade local. 3. O recurso especial sustenta que a simples conduta de transportar irregularmente 43,27m3 de madeira, sem autorização do órgão ambiental competente, configura dano moral coletivo e que a exclusão da condenação esvazia a função pedagógica da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o transporte irregular de madeiras configura dano moral coletivo, apto a ser indenizado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A conduta de transporte irregular de madeira, ainda que analisada individualmente, contribui para uma cadeia causal de degradação ambiental, afetando o ecossistema e a qualidade de vida, o que configura dano moral coletivo
. 6. A exclusão da condenação por dano moral coletivo compromete a função pedagógica e dissuasória da indenização, essencial para prevenir práticas lesivas ao meio ambiente. IV. DISPOSITIVO 7. Resultado do Julgamento: Recurso provido para restabelecer a condenação por dano moral coletivo fixada na sentença de primeiro grau. (REsp n. 2.226.764/MT, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. 1.
O dano moral coletivo em matéria ambiental deve ser aferido a partir de critérios objetivos e in re ipsa, não se vinculando à análise subjetiva da dor, sofrimento ou abalo psíquico da coletividade ou de grupo social específico
. 2. Superação da aplicação da Súmula 7 do STJ aos casos de dano moral coletivo ambiental, representando evolução jurisprudencial no entendimento da Primeira Turma. 3. Agravo interno provido. Recurso especial conhecido e provido. (AgInt no AREsp n. 2.699.877/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 30/6/2025). (Sem grifo no original).

Já quanto à data inicial da incidência do juros e da correção monetária, como bem apontado pela Procuradoria de Justiça no Parecer de id 8109954, não foram expressamente fixados na Sentença e o Estado Apelante tem razão exclusivamente em relação à correção monetária (a partir do arbitramento).

Isso porque os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme disposto na Súmula n.º 54 do STJ, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento, conforme orientação da Súmula n.º 362 do STJ. Neste sentido, aliás, o precedente invocado pela Procuradoria de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. OFENSA AO ART. 267, VI, DO CPC/73. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SIDERÚRGICA.
DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULAS NºS 54 E 362 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. DESNECESSIDADE. VERBA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...).
Consolidou-se nesta Corte o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, como é o caso dos autos, os juros de mora fluirão a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e o termo inicial da atualização da indenização fixada a título de dano moral situa-se na data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ)
. (...). (AgRg no AREsp n. 820.193/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 9/3/2017). (Sem grifo no original).

Assim, com a mais respeitosa vênia do Estado, a hipótese é apenas de parcial provimento do recurso, exclusivamente quanto ao marco inicial da correção monetária, já que, em relação aos outros temas suscitadas nas razões recursais, os argumentos expostos são incapazes de infirmar a prova produzida nos autos e a conclusão externada na Sentença.

Do exposto, nego provimento ao recurso e confirmo a Sentença em sede de Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)